Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711869-15.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: EDILENE ALVES VAZ DOS SANTOS EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONDOMINIO BORGES LANDEIRO GARDEN DECISÃO Assiste razão à agravante. Revogo o despacho id 25206478. Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 14.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR